Tribunal: TJES
Processo: 5002935-36.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-36.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MFX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RECORRIDO: DEJANIRA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CULPA CONCORRENTE. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FACE À PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata- se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, aduz que no final de setembro de 2021, recebeu uma ligação telefônica da primeira requerida, MFX Soluções LTDA, cuja preposta disse seria feita a devolução de valores em sua conta, em razão de juros abusivos em contrato de empréstimo. Aduz que foi creditada em sua conta bancária a quantia de R$12.480,44, sendo que logo em seguida recebeu uma ligação informando que, em razão erro operacional, a quantia não se referia ao ressarcimento e deveria ser devolvida, encaminhando boleto para pagamento da quantia de R$11.232,44. Relata que efetuou o pagamento do boleto, todavia, passou a serem descontados valores referentes a contrato que desconhece a origem.

2.
A sentença dispôs da seguinte forma:
“
CONFIRMO
a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 20829458) e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
DECLARO
a inexistência jurídica em relação ao contrato de empréstimo discutido nos autos (contrato de n.º 010111411613) e, consequentemente, a inexistência de débitos referentes ao contrato.
CONDENO
os requeridos solidariamente a restituírem à autora a quantia de
R$4.244,10
(quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) a título de danos materiais, de forma simples, com correção monetária a partir dos descontos e juros de mora a partir da citação, sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados após o ajuizamento da ação (dezembro 2022), nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro.
CONDENO
os requeridos solidariamente no pagamento à autora da quantia de
R$2.000,00
(dois mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.”
.

3.
Recurso interposto pelo BANCO C6, alegando ausência de contato pela via administrativa, o que afasta ou reduz os danos morais. Afirma que o contrato foi regularmente celebrado entre as partes, assim como argumenta que o pagamento de boletos bancários inválidos e provenientes de fraude decorreram de imprudência/negligência da parte, não podendo o fato ser imputado ao banco.

4. Na hipótese, após detida análise dos autos, os elementos que constam apontam para culpa concorrente da parte autora para a consumação do dano. Isto porque, conforme consta da própria narrativa autoral, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do empréstimo consignado”,
forneceu a terceiro acesso aos seus documentos e dados completos
. Portanto, constato que a própria parte autora deu azo ao ilícito perpetrado por terceiro.

5. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para tão somente
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença nos seus demais termos.

7.
Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)